Tribunal: TJMT
Processo: 0001364-14.2017.8.11.0039
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001364-14.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[VALDILEY CABRAL GONCALVES - CPF: 015.092.691-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO OLIMPIO GIUFRIDA - CPF: 626.781.401-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
SIMPLES
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDID
O O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCID
ÊNCIA – NECESSIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITOU EM JULGADO APÓS O FATO QUE É OBJETO DESTE RECURSO – 2. ALMEJADA
REDUÇÃO DA PENA BASILAR PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA
DA ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
DO APELANTE

– IMPOSSILIBIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS –
3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS TORNA VIÁVEL O ATENDIMENTO DOS PLEITOS – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser afastada a agravante da reincidência, visto que a condenação anterior
do apelante
transitou em julgado após a data do fato que é objeto deste recurso.

2
.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante
da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

3.
D
iante do afastamento da reincidência e da inexistência de circunstância judicial desfavorável,
é imperiosa a alteração d
o regime de cumprimento de pena estabelecido
ao apelante
para o aberto
, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo das execuções penais, com fundamento no art. 44 do referido
Codex
.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdiley
Cabral Gonç
alves

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
0001364-14.2017.8.11.0039
,
o
condenou
à sanção de
1 (um) ano
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
, calculados à razão de 1/3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pela
prática do crime de
furto
simples
(art.
155,
caput
, do Código Penal
).

O apelante
,
forte
s

nas razões encontradiças
no
s

ID
s

96604472
,
96604473
e
96604474
, postula
:
(
i
)
o afastamento da agravante da reincidência, por ausência de documento comprobatório
nestes
autos acerca d
a
condenação anterior;
(
ii
)
a desconsideração da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, com a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal;
(
iii
)
a alteração do regime prisional para o aberto, posto a todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram aferidas
favoravelmente
;
e (
iv
)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
s
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no
s

ID
s

96604480
e
96604481
,
requer

des
provimento
do vertente
apelo
, para o fim de ser mantida a sentença condenatória tal como lançada. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
99290457
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste
recurso, no qual o
apelante
se
limitou a atacar a sanção que foi imposta
à sua pessoa
na sentença condenatória.

No que tange ao pedido
visando o
afasta
mento da reincidência, ao argumento de que
não há
documento comprobatório
nestes
autos acerca d
a
condenação anterior,
é forçoso reconhecer que
assiste razão ao apelante.

Com efeito,
d
eve ser
consignado
, por importante,
que o Superior Tribunal de Justiça entende possível o reconhecimento da agravante da reincidência, com fundamento nas folhas de antecedentes criminais do acusado, bem como nas informações extraídas do sistema eletrônico dos tribunais, como pode ser visto do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica das Cortes Superiores orienta-se no sentido de que a condenação anterior por uso de drogas - art. 28 da Lei n. 11.343/06 - pode ser utilizada na aplicação da agravante genérica da reincidência, bem ainda como maus antecedentes, pois essa conduta não deixou de ser crime (ut, HC 402.682/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
18/08/2017). 2. Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da
minorante
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. A propósito: HC 393.862/DF, desta Relatoria,
DJe
02/10/2017. 3.
"A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (
AgRg
no
AREsp
549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
29/05/2015)
. 4. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 5. Agravo regimental não provido.
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1159698/MG – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/02/2018 – Publicação:
DJe
19/02/2018).
Destacamos

De seu turno, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento, ao aprovar o Enunciado n. 18, assim grafado:
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
.

No entanto, em consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema Apolo ao
andamento do
Processo Executivo de Pena n. 2540-15.2017.811.0011 (
c
ódigo n. 81555), que tramitou na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
-MT
,
foi possível constatar
que o apelante
tem
uma guia de execução penal oriunda da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste
-MT
, extraída
dos autos da
Ação Penal n. 4533-30.2016.811.0011 (
c
ódigo n. 243154), na qual ele foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze) dias multa.

Diante da inexistência de informações sobre a data do trânsito em julgado da condenação mencionada
no
citado
processo executivo de pena
, foi realizada nova consulta ao andamento
da ação penal referida no parágrafo anterior
no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, por meio da qual foi constatado que a condenação transitou em julgado no dia 13 de março de 2017, portanto, quatro dias depois da data do fato que é objeto deste recurso, que ocorreu em 9 de março de 2017.

Por conta disso
, a condenação anterior do apelante só poderia ser considerada como maus antecedentes, mas não como reincidência, visto que para a configuração
desta
agravante, exige-se que a data do trânsito em julgado seja anterior à data do fato.
Assim, deve ser afastada a reincidência reco
nhecida em desfavor
dele
e a sua compensação com atenuante da confissão espontânea.

Por outra vertente, não há como acolher o pedido
do apelante
visando o
afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a sanção seja readeq
uada para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea,
uma vez
que é cediço
que a incidência da
minorante
em alusão não pode reduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositi
vo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado
, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo, pois, flexibilizar, como quer o
recorrente
, a entendimento conti
do no referido
verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva, deve ser consignado que ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal.
Nesse desiderato
, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, esta Corte de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, I E II E ART. 157, § 2º, I E II C/C ART. 14, II, DO CP – CONDENAÇÃO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE - I. ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ - II. CONTINUIDADE DELITIVA – PROCEDÊNCIA – 02 DELITOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS, EM LOCAIS PRÓXIMOS E EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO - CONTINUIDADE DELITIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE - I. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMMPROCEDÊNCIA – TESTEMUNHO DAS VÍTIMAS - DIVISÃO DE TAREFAS E CONSCIÊNCIA DO RÉU QUANTO Á ILICITUDE DE SUA CONDUTA – ATUAÇÃO EX OFFICIO – REDIMENSIONAMENTO DA pena - CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

I -
É vedada a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea a teor da súmula 231 do STJ
;

II - O cometimento de 02 roubos (01 consumado e outro tentado), mediante mais de uma ação ou omissão, em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, caracteriza a continuidade delitiva, justificando a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 71 do Código penal, ainda mais quando se revela mais benéfica ao réu em comparação a outro tipo de concurso de crimes;

III – Inadmissível a tese de participação de menor importância, quando o testemunho das vítimas evidencia que o Apelante contribuiu de forma efetiva para o crime, evidenciando que possuía tarefa específica na ação, qual seja a de pilotar a motocicleta, enquanto o comparsa armado, abordava as vítimas; Reconhecida a continuidade delitiva, impõe-se a aplicação
ex

officio
ao correu, ainda que não a tenha requerido sua Defesa.
(TJMT, RAC 33637/2017, Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 21/05/2018)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA – PLEITO PELO DECOTE DA MAJORANTE – INVIABILIDADE – EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – USO COMPROVADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA – PRETENDIDA
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APLICAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ALMEJADO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES GENÉRICAS DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – IMPERTINÊNCIA – POR AFRONTA AO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Impossível a desclassificação da conduta para o crime de furto quando os subsídios probatórios constantes dos autos, em especial a palavra da vítima e os relatos das testemunhas mostraram-se suficientes a comprovar que o ilícito foi praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa. Comprovado nos autos que o apelante praticou o delito de roubo com emprego de arma, necessária é a manutenção da supracitada causa de aumento de pena. A valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime para a exasperação da pena-base demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução desta ao quantum adequado para a repressão e a prevenção do crime.
A incidência das circunstâncias atenuantes está
adstrita
aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ)
.

(TJMT, RAC 9826/2018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 21/05/2018)
.
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que malgrado o apelante tenha aduzido que referido postulado sumular seria pretensamente inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Logo
, deve ser mantida a pena
d
o apelante
, fixada no mínimo legal de
1 (um) ano
de reclusão

e
1
0 (
dez
) dias-multa
, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo
, diante do afastamento da reincidência e da inexistência de circunstância judicial desfavorável, modifico o regime de cumprimento de pena estabelecido
ao apelante
para o aberto
, nos termos do art. 33, § 2º,
c
, do Código Penal, substitu
indo, outrossim,
a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juízo das execuções penais, com fundamento no art. 44 do referido
Codex
.

Posto isso, em
parte com
parecer ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso de
Valdiley
Cabral Gonçalves
, para
alterar o regime de cumprimento de pena para o
aberto
e substituir a pena

privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,

a ser estabelecida pelo juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021